Tribunal: TJMT
Processo: 1010556-21.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010556-21.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.500.421-30 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), GISLAINE THAIS PEDROSO ANTUNES - CPF: 061.839.251-36 (ASSISTENTE), ROSANGELA MARIA DA SILVA - CPF: 003.920.501-02 (ASSISTENTE), TADEU DA COSTA FREIRE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA
DO TRÁFICO
COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – FORMA DE EMBALAGEM - DECLARAÇÕES DE POLICIAIS –
RECURSO
DESPROVIDO DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Jonas da Silva dos Santos

interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
5
anos e 10 meses
de
reclusão
e
ao pagamento de
510 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de droga,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Id.
75652975
).

Em suas razões recursais, o Apelante
busca ser
absolvido
por ausência de prova da autoria delitiva. Vencido nesta tese, requer a
desclassificação
do delito de Tráfico para o de Uso de Drogas
(Id. 79873074
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id.

79873077
);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 84577973):

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes – Irresignação defensiva – 1. Absolvição ou desclassificação delitiva de tráfico para posse de uso de drogas – Inviabilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes policiais que demonstram a traficância – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021